Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE COAÇÃO PARA MUDANÇA DE VERSÃO. SUBSTRATO FÁTICO PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, notadamente para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva, ante a retratação plena da vítima em depoimento especial.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, sendo medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e da integridade físico-psíquica da vítima, ante o risco de reiteração delitiva, fundamentada em relatos iniciais da vítima e de testemunhas.
5. Contudo, em seu depoimento especial, a vítima se retratou plenamente e afirmou que as acusações de abuso sexual praticadas pelo paciente eram inverídicas, razão pela qual o Ministério Público se manifestou pela revogação da prisão preventiva. 6. A mera conjectura de que a vítima foi pressionada a mudar sua versão é insuficiente para justificar a manutenção da prisão cautelar, pois não há elementos concretos nos autos que indiquem coação.
7. O paciente é réu primário, sem registros criminais, não reside mais com a vítima e não mais convive com ela, o que infirma o requisito do “periculum in libertatis”.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.